Tribunal: STF
Processo: AI 340082
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.
        É vedado em recurso extraordinário o reexame dos elementos de

fatos e provas que embasam a decisão que condenou a parte ao pagamento

de danos morais. (Súmula 279-STF).
2.      Não se confunde negativa de prestação jurisdicional com
 decisão
contrária aos interesses da parte.